Tribunal: TJMT
Processo: 0004819-70.2014.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004819-70.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), WALTER DE PAULO - CPF: 030.424.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M.
juiz
Leonardo de Araujo Costa Tumiati
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 4819-70.2014.811.0013
(Código 93794)
movida em face
WALTER DE PAULO
, que julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que não abandonou o feito, uma vez que formulou 10 pedidos de diligências ao juízo singular, pedidos estes que sequer foram apreciados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada/reformada a sentença extintiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
ajuizou, em
15/10/2014
, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
WALTER DE PAULO
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$1.749,91 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).

No presente caso, em 17/01/2018, o juízo
a quo
determinou ao exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do artigo 485, III do CPC.

Na data de 27/02/2018, o ente municipal peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo diante da interposição do Agravo de Instrumento.

Ato contínuo, em 08/03/2018, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

No caso, verifica-se que não houve intimação pessoal do ente público para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o, CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal.
(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020